Tribunal: TJDFT
Processo: 0720267-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720267-43.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O credor agrava da decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras (Proc. 0714875-90.2022.8.07.0001 - id 194611763) que, em cumprimento e sentença, indeferiu pedido de expedição de ofício ao DETRAN/DF, para que esse informe a existência de todas as comunicações de venda existentes em nome do devedor e que conste este como comprador, por ausência de garantia de efetividade da medida, e determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório. Alega, em suma, cabível o requerimento do agravante para que os bens móveis de propriedade do agravado sejam localizados, sustentando que não se trata de pedido genérico, mas de medida efetiva a garantir o recebimento do crédito, invocando o princípio da cooperação para sustentar sua tese. Aponta perigo de dano no arquivamento do feito e suspensão do curso processual por um ano. Requer o deferimento da medida. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa, não o configurando o arquivamento provisório dos autos, mormente porque inexiste informação dos termos do prazo prescricional. Indefiro a liminar pleiteada. Informe-se ao Juízo a quo. O agravado foi citado (id 138451773/138975872 – autos principais), entretanto não constituiu advogado. Intime-se, pois, o agravado, por publicação, para responder ao presente recurso no prazo legal, fluindo os prazos a partir da data da publicação do ato decisório no órgão oficial - CPC 346. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 21 de maio de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator